Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. Além de tempestivos, resta claro que os embargos de declaração opostos pela parte autora não eram meramente protelatórios ou manifestamente incabíveis, de sorte que o seu não conhecimento não impede a interrupção do prazo recursal. Precedentes do STJ. Considerando a natureza da ação e a importância da prova oral para a definição do correto período de duração da união estável, a não apreciação do depoimento de uma das testemunhas, não anexado aos autos no momento oportuno por um equívoco da secretaria, configura cerceamento de defesa, uma vez que, em tese, o seu conhecimento pelo magistrado prolator da sentença poderia ocasionar a alteração do resultado do julgamento.